Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700907-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL COUTINHO DA MOTA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT D E C I S Ã O Na petição de ID 45173375, a defesa postula que seja “realizada a sustentação oral de forma TELE PRESENCIAL (sic) - designada para o para o dia 30 de março de 2023 (quinta-feira) com início às 13h30”, fundamentando seu pedido nos princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, a par de não justificado o pleito, afere-se da certidão sob o ID 44998621, que o presente recurso foi incluído na 7a Sessão Ordinária Presencial (exclusivamente), mostrando-se inviável a realização de sustentação oral de forma telepresencial. Portanto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora